Tribunal: TJSP
Processo: 1123672-92.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação da embargante, apenas para esclarecer a destinação do depósito realizado nos autos. Ausência dos vícios imputados ao aresto (erro de fato, contradição e omissão). Embargos interpostos com expressa finalidade prequestionadora e para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação da embargante, apenas para esclarecer a destinação do depósito realizado nos autos. Ausência dos vícios imputados ao aresto (erro de fato, contradição e omissão). Embargos interpostos com expressa finalidade prequestionadora e para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.